Tribunal: TJDFT
Processo: 0766101-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INFOJUD. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos, fixando os alimentos definitivos em 50% do salário-mínimo vigente. O réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação sobre dados obtidos via INFOJUD; e (ii) saber se é cabível a redução do valor dos alimentos fixados em 50% do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a Defensoria Pública foi regularmente intimada e não houve justificativa para a ausência de manifestação, sendo dever do assistido manter seus dados atualizados.
4. A ausência de vínculo empregatício formal não afasta a obrigação alimentar, sobretudo diante da movimentação financeira relevante identificada em consulta ao INFOJUD, não justificada pelo apelante.
5. A fixação dos alimentos em 50% do salário-mínimo atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
6. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor correspondente a 12 parcelas da prestação alimentícia, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera dificuldade de comunicação entre a Defensoria Pública e o assistido não justifica a intimação pessoal prevista no art. 186, § 2o, do CPC, sendo ônus do assistido manter seus dados atualizados.
2. A ausência de vínculo empregatício formal não afasta a obrigação alimentar quando há indícios de capacidade financeira.
3. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694 e 1.703; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 186, § 2o, e 1.012, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0706990-28.2022.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 8/6/2022, DJe 30/6/2022; TJDFT, APC n. 0709912-12.2022.8.07.0010, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28/2/2024, PJe 27/3/2024.